Tribunal: TJSP
Processo: 2255688-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE liquidação de sentença – Pretensão de reforma parcial da r.decisão de parcial procedência e que reconheceu como devido o valor de R$9.544.872,20 – Descabimento – Hipótese em que os descontos relacionados aos dias chuvosos não podem ser considerados como despesas ordinárias - RECURSO DESPROVIDO.